Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733398-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO (ID 75028663) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 245196664, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705526-84.2018.8.07.0007 movido pelo ora Agravante em face de ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do Executado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado em petição de ID. 244743357, uma vez que a possibilidade teórica da penhora da meação do executado sobre bem registrado em nome de seu cônjuge não permite que o juízo se utilize dos sistemas eletrônicos do Renajud, Infojud e, principalmente, Sisbajud, para a busca direta de bens e valores do patrimônio pessoal deste. Ora, não se pode negar que referidos sistemas eletrônicos são extremos, haja vista que implicam na violação de sigilos fiscal e de dados, além de bloqueio de valores diretamente em conta bancária, sem se poder determinar previamente o alcance da ordem. Isto é, ao se determinar um bloqueio judicial, por exemplo, a constrição recairá sobre toda a conta bancária vinculada ao CPF, de modo que a constrição imporia à terceira que não é parte na demanda ônus de provar que os valores depositados em conta são comuns. Portanto, ainda que seja possível a penhora da meação do cônjuge, não é possível submeter a quem não é parte nos autos todas as limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, sob pena de se ferir os princípios da segurança jurídica, devido processo legal e contraditório. Assim, indefiro o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio de sistemas eletrônicos. O exequente, se assim entender, deverá promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora. No mais, aguarde-se os depósitos mensais pelo empregador até o pagamento total da dívida. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Diante da insuficiência de recursos para a quitação da dívida e do exponencial crescimento do débito, foi requerida a penhora da meação do Agravado; 2. Não há exigência legal de que o cônjuge do executado seja parte no processo para que ocorra a penhora da meação; 3. No regime de comunhão parcial, o patrimônio constituído pelo casal após o casamento forma um todo indivisível; 4. Não se trata de submeter um estranho às limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, e sim, uma consequência lógica da copropriedade; 5. Ainda que não haja necessidade de comprovação de que a dívida foi revertida em proveito do casal, o débito adveio do contrato de aluguel de imóvel para moradia da família. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora da meação do Agravado e as buscas nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) em nome do seu cônjuge. Preparo recolhido (ID 75028960). Contrarrazões no ID 76001872, nas quais o Agravado suscita a preliminar de ofensa à coisa julgada. É o relatório. Decido. Em contrarrazões, o Agravado alega que a matéria já foi decidida anteriormente por esta Turma em recurso anterior (processo n. 0709146-91.2019.8.07.0000). O Agravante, por sua vez, alega que decisões interlocutórias não transitam em julgado e não são acobertadas pela coisa julgada e que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema foi alterado. Nesse contexto, verifico que o Agravante requereu a penhora da meação ao Juízo de origem (ID 32749186), o que foi indeferido e posteriormente impugnado por agravo de instrumento perante esta Turma Cível (AI n. 0709146-91.2019.8.07.0000). Por unanimidade, a decisão de indeferimento foi mantida. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona a penhora da meação do cônjuge do Executado, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e perante esta instância recursal e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DETERMINOU A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA ACOLHENDO REFERIDA PRELIMINAR E EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA VIOLADOS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. In casu, o juízo de primeiro grau incorreu em evidente error in procedendo, matéria, inclusive, cognoscível de ofício. 2. Com efeito, emerge dos autos que o juízo a quo, em momento anterior à sentença, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, com fundamento na primazia da decisão de mérito, recebeu a ação monitória como ação de cobrança. Referido decisum precluiu em momento anterior à prolação da sentença. 3. O juiz não pode proferir nova decisão sobre assunto apreciado, uma vez que ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica, nos termos artigo 505, caput, do Código de Processo Civil. 4. Na ação em julgamento operou-se a preclusão pro judicato, conforme inteligência do artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a preliminar de inadequação da via eleita fora rejeita em decisão interlocutória anterior que, inclusive, converteu, de ofício, a ação monitória em ação de cobrança. 5. A preclusão proíbe a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, de modo a proporcionar a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de novo julgamento, pelo magistrado, de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 7. Conforme entendimento deste TJDFT: “A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6o, 9o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.” (Acórdão 1736379, 07367476420228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Demonstrado que o juízo de origem laborou em equívoco, impõe-se decretar a nulidade da sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1933285, 0710491-96.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) (grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 16:14:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador